Tribunal: TJDFT
Processo: 0706466-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706466-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA D E C I S Ã O Não conheço do “pedido de reconsideração com liminar” da decisão de indeferimento da medida de urgência em sede de agravo de instrumento, à míngua de previsão legal, a par da decisão desta Relatoria ter analisado (e refutado) todos os argumentos ora repisados. Desse modo, deverá a agravante, se for o caso, se valer da via processual adequada à pretendida revisão da decisão desta Relatoria. Pedido de reconsideração não conhecido. Publique-se. Após, aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator